Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-45.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013732-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIJANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 856.207.502-72 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VEÍCULO DA AUTORA FOI DANIFICADO NA OCASIÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar.

Contudo, a parte autora não apresentou provas de que seu veículo foi danificado na ocasião, vez que a nota fiscal apresentada é datada de 17/02/2023, e os fatos ocorreram em 10/02/2022, de modo que ausente o nexo causal.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial,
conforme
dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial realizado por LUCIJANE RIBEIRO DE OLIVEIRA em desfavor da SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Revogo a liminar anteriormente concedida no mov. 118853551.

Deixo de condenar a reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença para reconhecer os danos materiais e morais, devidamente demonstrados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por danos materiais.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de danos ocasionados no veiculo da parte autora, enquanto a mesma estava realizando compras no estabelecimento reclamado.

Alega que no dia 10/03/2022, foi até o estabelecimento reclamado para realizar compras, e que estacionou o veículo, e ao retornar verificou que o veículo estava com avarias, indicando colisão dentro do estacionamento.

Aduz que logo que percebeu os danos, comunicou ao funcionário da ré Alex (Gerente de Prevenção), que fotografou o veículo da autora e a orientou a realizar boletim de ocorrência, e entregasse no estabelecimento para providencias.

Por outro lado, a reclamada alega ausência de provas de que o veículo foi avariado dentro de suas dependências.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar o dano no para-choque de seu veículo ocorrido nas dependências da empresa ré no dia
10/03/2022
, vez que o Boletim de Ocorrência apresentado é documento unilateral, registrado 08 (oito) dias após os fatos, e o histórico de compras apresentado não possui a informação de qual local a compra foi realizada, inexistindo ainda imagens do dano informado pela autora, bem como, a nota fiscal de reparo anexada ao id. 181479142, demonstra a realização de um serviço depois de quase 01 (um) ano dos fatos.

Deste modo, adequada a sentença ao compreender que não há o dever do recorrido em indenizar a parte autora, por ausência de provas da ocorrência dos danos no veículo nas dependências da empresa ré.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024